Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715455-89.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: ROBERTO MELO RIBEIRO ALCANTARA REQUERIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBERTO MELO RIBEIRO ALCÂNTARA contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, que o considerou inapto na prova de aptidão física no concurso para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Para tanto, o impetrante alega que se inscreveu no concurso público em questão, regido pelo Edital de Concurso Público no 001/2022, veiculado pela Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Assevera que fora considerado inapto na avaliação do teste de corrida de 2400 metros, integrante da prova de aptidão física, ao argumento de supostamente não ter obtido a performance mínima dentro do período de 12 minutos estipulado no edital. O impetrante afirma que após o acesso à gravação das imagens da prova de corrida, por meio de decisão judicial, verificou que não subsistem os fundamentos expostos pela banca examinadora para a sua eliminação, haja vista que o impetrante percorreu 2.400 metros no tempo de 11:59 (onze minutos e cinquenta e nove segundos), atingindo a performance mínima exigida. Pondera que a banca examinadora não observou o princípio da isonomia, pois o impetrante iniciou a mencionada prova muito atrás da marca de início, com vários candidatos posicionados à sua frente, e na raia mais distante do centro da pista, o que lhe teria causado prejuízo. Ao final, o impetrante postula o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que promova a revisão do resultado da avaliação de corrida, com a subsequente continuação do impetrante na(s) próxima(s) fases do certame, mediante a reserva da vaga até o julgamento do mandado de segurança. Subsidiariamente, requer a repetição da avaliação de corrida, integrante da prova de aptidão física. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, para que seja reconhecido que o impetrante atingiu a performance exigida pelo edital para ser considerado apto no teste de corrida. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 46148743, indeferiu o pedido liminar, por entender que, em análise sumária, o ato administrativo impugnado não se encontra eivado de qualquer abusividade ou de violação das normas constitucionais ou legais, determinando a intimação da autoridade apontada como coatora para apresentar as informações pertinentes. Posteriormente, o agravante apresentou petitório no ID 46222605, manifestando o desinteresse no prosseguimento do presente writ, e a homologação da desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil: Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 46059760). Assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 10:57:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora